Tribunal: CARF
Processo: 10976.000499/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000499/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.756 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ENARPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando demonstradas de
forma suficiente, a origem e a composição dos valores lançados, inclusive no
que respeita às respectivas bases legais. Questões ligadas ao descumprimento
do escopo do Mandado de Procedimento Fiscal, inclusive do prazo e das
prorrogações, não têm o condão de tomar nulo O lançamento tributário que
observou todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal. .
PREVIDENCIÁRIO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS. APLICAÇÃO
DE MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir à
Fiscalização, os documentos solicitados, necessários à verificação de sua
situação perante Previdência Social.
REINCIDÊNCIA.
A reincidência, caracterizada pela prática de nova infração a dispositivo da
legislação dentro de cinco anos da data do pagamento, referente à autuação
anterior, eleva a multa em duas vezes em caso de infrações diferentes, sendo
que a multa aplicada a maior no Auto de Infração deverá ser corrigida no
próprio Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000499/2008-47
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000499/2008-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento no artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação da Medida Provisória n° 449 de
04/12/2008, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999, devido
a não apresentação de documentos solicitados no decorrer da ação fiscal.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 31/33, embora intimada através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD de 23/07/2008, fls. 23, a
empresa deixou de apresentar à Fiscalização o recibo de pagamento efetuado em
23/01/2004, à Sílvia Pedrosa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), verificado por meio
do exame da contabilidade da empresa, conforme lançamento contábil n° 01044057,
cujos dados constam da planilha de fls. 36, denominada "Prova AI CFL 38".
De acordo com o Auditor Fiscal autuante, ficou configurada a circunstância agravante
correspondente à reincidência específica, prevista no inciso V do parágrafo único do
artigo 290 do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99, pois a empresa foi autuada em fiscalização anterior através do Auto de
Infração n° 35.593.564-3, lavrado em 17/12/2003, por infração ao artigo 32, inciso IV, §
5° da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 225, inciso IV, § 4° do RPS e efetivou o pagamento
da multa correspondente em 06/12/2004 (extrato anexado às fls.38). Como houve a
constatação da existência de reincidências específicas e genéricas no procedimento
fiscal prevalece para a gradação da multa, a reincidência específica, que eleva o valor da
multa originária em três vezes. Não ficou configurada a circunstância atenuante prevista
no artigo 291 do RPS.
Consoante o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 34/35, a multa aplicada foi
apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/1991, e artigos 283,
inciso II, alínea "j" e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 77, de
11/03/2008, publicada no DOU de 12/03/2008, cujo valor mínimo, de R$12.548,77
(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), foi elevado em
três vezes, nos termos do artigo 292, inciso IV do mencionado RPS, passando para R$
37.646,31 (trinta e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, ora recorrente, apresentou
impugnação tempestiva, que foi julgada improcedente pela DRJ/BHE. A multa aplicada no auto
de infração, todavia, foi parcialmente mantida. A decisão em tela está assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PREVIDENCIÁRIO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DE
MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir à Fiscalização,
os documentos solicitados, necessários à verificação de sua situação perante Previdência
Social.
REINCIDÊNCIA.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000499/2008-47

A reincidência, caracterizada pela prática de nova infração a dispositivo da legislação
dentro de cinco anos da data do pagamento, referente à autuação anterior, eleva a multa
em duas vezes em caso de infrações diferentes, sendo que a multa aplicada a maior no
Auto de Infração deverá ser corrigida no próprio Acórdão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado do acórdão aos 19/10/10 (fls. 155), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 09/11/10 (fls. 157 ss.), no qual reproduziu as alegações constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se da auto de infração que tem por objeto a
aplicação de multa com fundamento nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei no8212/21, porque o
recorrente, embora devidamente intimado, não apresentou à autoridade fiscal o recibo de
pagamento efetuado aos 23/01/2004 à Sílvia Pedrosa, no valor de R$ 1.000,00, constatado por
meio do exame da contabilidade da empresa, conforme lançamento contábil n° 01044057, com o
seguinte histórico: “VR. REF. PGTo. DE RPA’S CHS 255212/213 SILVIA PEDROSA” (fls.
72).
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega nulidade do MPF que contamina
próprio auto de infração, que decorreria da ausência de apresentação de termo de prorrogação do
MPF originário e da utilização de MPF’s distintos por um mesmo Auditor Fiscal.
No mérito, defende que não há RPA à sra. Silvia Pedrosa, que, na verdade, é sócia
do recorrente, o que é demonstrado pelo próprio Auto de Infração, por intermédio da Relação de
Vínculos. Afirma que o que houve, no caso, foi distribuição de lucros, que se deu por meio dos
cheques apontados no histórico do lançamento.
Contesta, também, a forma de cálculo da multa aplicada. Alega que o art. 8° , V
da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/08 é claro ao dispor que a partir de 1°/03/08, o valor
da multa será retificado, desde que não haja penalidade expressamente cominada.
No caso em questão, o art. 283, II, "j" do Decreto n° 3.048/99 comina
expressamente a penalidade de R$ 6.361,73 à infração, devendo ser esta a pena aplicada.
Pois bem. Considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzido, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000499/2008-47

Preliminarmente, o Impugnante suscita nulidade do lançamento fiscal sob alegação de:
a) falta de apresentação de termo de prorrogação do MPF originário e, b) utilização de
MPFs distintos para o mesmo Auditor Fiscal.
De início, cabe esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído no
âmbito da fiscalização previdenciária pelo Decreto n° 3.969/2001, e atualmente
regulado pelo Decreto n° 6.104/2007, é um instrumento administrativo de planejamento,
controle e acompanhamento da ação fiscal, que cumpre somente a função de dar ciência
à empresa do início do procedimento fiscal e apresentar o Auditor Fiscal designado pela
instituição.
(...)
...a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, que estabelece normas para a
execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB, a partir de 1° de janeiro de 2008, dispõe no artigo
20 que:
Art. 20. Os procedimentos fiscais iniciados antes da vigência desta Portaria que não
forem concluídos até 31 de dezembro de 2007, com ciência do sujeito passivo, terão o
seguinte tratamento:
I - em relação à matéria fazendária, poderão ter continuidade com base no MPF em
vigor, desde que não seja necessário proceder a alteração diversa da prorrogação de
prazo;
II - em relação à matéria previdenciária, deverão ser encerrados, e os procedimentos
fiscais correspondentes terão continuidade com a emissão de novos MPF, nos termos
desta Portaria.
§ 1° A emissão de novo MPF nos termos dos incisos I e II do caput, para a
continuidade dos procedimentos fiscais iniciados anteriormente à vigência desta
Portaria, convalida os atos já praticados.
§ 2o Na hipótese do § 1°, o AFRFB responsável pelo procedimento fiscal cientificará
o sujeito passivo da sua continuidade quando do primeiro ato de ofício praticado após
a emissão do novo MPF.
§ 3o Os MPF emitidos antes de 1o de janeiro de 2008, cujos procedimentos fiscais não
tenham sido iniciados mediante ciência ao sujeito passivo, deverão ser encerrados e, se
for o caso, poderão ser emitidos novos MPF nos termos desta Portaria. (grifos não
constam do original)
O Auditor Fiscal no Termo de Informação Fiscal (fls. 420/429), item 5, esclarece que a
ciência ao sujeito passivo da continuidade da ação fiscal foi dada em 01/02/2008,
conforme Termo de Continuidade de Ação Fiscal (fls. 432 dos autos) [fls. 628]. Este
documento comunicou ao contribuinte que o procedimento fiscal iniciado em
06/09/2007, com base no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09420239,
teria continuidade, respaldado na autorização emanada no Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização n° 0611002.2008.00046, emitido em decorrência da disposição
contida no artigo 20, II, da Portaria 11.371/2007, sendo a ciência deste, em
conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 4° da citada portaria, seria
mediante acesso ao endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, no programa
Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, por meio do número do CNPJ.
Tem-se, portanto, de acordo com os documentos constantes presente Auto e consulta ao
sistema informatizado da RFB, que o MPF n° 09420239F00 foi emitido em
31.08.2007, designando o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil José Carlos de
Oliveira, e cientificado pelo contribuinte em 06/09/2007
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000499/2008-47

A prorrogação do MPF em questão, realizada em 14/01/2008, da qual foi cientificado o
contribuinte em 01/02/2008, se deu dentro do prazo de 120 dias estabelecido pelo artigo
11, inciso I da Portaria RFB n° 11.371/2007, antes de sua extinção, e embora tenha
ocorrido a alteração de número do Mandado de Procedimento Fiscal, esta foi autorizada,
bem como a continuidade do trabalho pelo mesmo Auditor Fiscal, conforme o disposto
no artigo 20 da mencionada Portaria.
(...).
Ultrapassada a questão relativa ao Mandado de Procedimento Fiscal, no mérito, em que
pesem as alegações da impugnação, estas não prosperam, como será demonstrado.
Através da análise da contabilidade da empresa a Fiscalização constatou a ocorrência de
pagamento que poderia ser fato gerador de contribuições previdenciárias. Note-se que o
recibo de pagamento não exibido em ação fiscal teria (e tem) fundamental importância
na efetiva identificação da natureza jurídica do aludido pagamento, motivo pelo qual tal
conduta omissiva levou o autor do lançamento a considerar remuneração o pagamento
em exame, com respaldo nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 33, da Lei n° 8.212/1991, na redação
dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009, abaixo transcritos:
Art. 33. (..)
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
A autuada nega ter cometido a infração, juntando como elemento de prova o recibo
referente a Distribuição de Lucros de fls. 51.
No tocante ao pagamento efetuado à Sílvia Pedrosa, através dos cheques 255212/213,
que o autuado alegou tratar-se de distribuição de lucros (recibo de fls. 51), o Auditor
Fiscal no Termo de Informação Fiscal de fls. 58/64, apresentou os seguintes
esclarecimentos:
• A intimação pela fiscalização para apresentação de RPA derivou da denominação do
próprio sujeito passivo autuado no histórico do lançamento contábil: "VR. REF. PAGT°
DE RPA'S CHS 252212/213 SÍLVIA PEDROSA", conforme planilha de fls. 36.
• A conta utilizada para o pagamento de remuneração à Sílvia Pedrosa - de código 2306,
denominada SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - não tem quaisquer relações com
pagamentos referentes à distribuição de lucro, conforme planilhas extraídas da
contabilidade do sujeito passivo, fls. 61/63.
• Mediante consulta ao sistema informatizado da SRFB, o Auditor autuante informa que
não consta que tenha sido efetuada distribuição de lucros pelo sujeito passivo, no ano
calendário 2004, conforme documento de fls. 64.
Assim, ante o exposto, a não entrega do documento solicitado restou devidamente
caracterizada, consoante Relatório Fiscal, Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos e Termo de Informação Fiscal.
Ressalte-se que também foi mantido, nos lançamentos objeto dos Autos de Infração nos
37.144.657-0 e 37.144.658-9, o valor relativo ao recibo em questão, referente à
remuneração paga a Sílvia Pedrosa, observando-se, que os mencionados AIs foram
lavrados na mesma ação fiscal, sendo conexos ao presente Auto.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000499/2008-47

No que tange a multa aplicada, foi apurada seguindo o estabelecido nos artigos 92 e 102
da Lei 8.212/91 combinados com artigo 283, inciso I, alínea "a" e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/98 e
atualizada de acordo com a Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Destaque-se, que a multa mínima foi aplicada em seu valor correto, pois, apesar do
inciso II do artigo 283 do RPS fazer referência ao valor de R$ 6.361,73 (seis mil,
trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), o artigo 373 do mesmo
diploma dispõe que:
Art. 373 Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Em cumprimento à determinação supra, foi expedida, em 11 de março de 2008, a
Portaria n° 77, em vigor à época da autuação, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios
concedidos pela Previdência Social e atualiza os valores de multa, nos seguintes termos:
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008: (...)
VI - o valor da multa indicada no inciso lido art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Verifica-se, pois, que o valor mínimo da multa foi corretamente aplicado, em
cumprimento aos atos normativos que disciplinam a matéria, não prosperando as
alegações do impugnante.
(...).
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital